Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COAUTORIA EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, com pedido de revogação da custódia por ausência de fundamentação concreta e individualizada, diante de condições pessoais favoráveis e controvérsia sobre sua efetiva participação no delito.
2. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está adequadamente motivada, com base em elementos objetivos que revelam a gravidade concreta do delito: crime praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, mediante emboscada contra vítima previamente selecionada por rede social, em local público e de ampla circulação, com fuga coordenada e não localização da arma utilizada.
3. A denúncia, instruída com imagens, mensagens e depoimentos, indica a participação ativa do paciente na empreitada criminosa, especialmente ao auxiliar na evasão do corréu após a subtração do bem, o que afasta a tese defensiva de ausência de dolo e revela adesão ao plano delitivo, configurando, em tese, coautoria.
4. A custódia cautelar também encontra amparo na notícia de tentativa de crime semelhante com o mesmo modus operandi, a indicar risco concreto de reiteração delitiva e habitualidade criminosa, além de registro de conduta voltada à ocultação de paradeiro durante a investigação, o que justifica a medida para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A decisão impugnada analisou os fundamentos apresentados pela defesa, ainda que de forma concisa, e reafirmou os motivos já expostos na decretação da prisão, inexistindo omissão relevante ou ausência de reavaliação nos moldes do art. 316 do CPP.
6. As alegações de primariedade, vínculos familiares e laborais, por si sós, não afastam os requisitos da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública, tampouco são suficientes para justificar a substituição por medidas cautelares diversas, inadequadas ao grau de periculosidade evidenciado.
7. Ordem conhecida e denegada.